Tribunal: TJMT
Processo: 1001393-49.2022.8.11.0014
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. PRIMEIRA PRELIMINAR. 1.1. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 413, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA. REJEIÇÃO. SEGUNDA PRELIMINAR. 1.2. PRETENDIDA A NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUANTO À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. 2.1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVAS ACERCA DO ANIMUS NECANDI DO RECORRENTE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. 2.2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. INACOHIMENTO. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICA O DELITO. 3. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.
1. Primeira preliminar
1.1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da pronúncia por suposto excesso de linguagem do magistrado, em pretensa inobservância do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, porquanto da simples leitura da decisão objurgada é possível observar que não ocorreu a alegada eloquência acusatória, diante da apreciação comedida do conjunto probatório por parte do sentenciante, que se limitou a apontar os indícios de que o recorrente possa ser o autor dos fatos descritos na denúncia, de modo a satisfazer a regra do art. 93, IX da Constituição Federal.
1.2. Segunda preliminar
Não se pode falar em nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação, porquanto se infere destes autos que o juízo de primeiro grau indicou a presença da materialidade delitiva, dos indícios de autoria, bem como das circunstâncias que qualificam o crime.
2. Mérito
2.1. A desclassificação do crime de feminicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate.
2.2. A exclusão das qualificadoras somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Logo, a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga a sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, c e d, da Constituição Federal.
3. Preliminares rejeitadas. E, no mérito, recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001393-49.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO MOISES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 089.031.456-07 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUSTAVO DODA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 042.957.041-48 (TERCEIRO INTERESSADO), IDEVANILDO FAGNER SANTOS LEMES - CPF: 037.762.661-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA MARTINS FERNANDES - CPF: 055.161.321-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE POXOREO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
1.
PRIMEIRA
P
RELIMINAR
.

1.1.
NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM
.
VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 413, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

NÃO
OCORRÊNCIA
DE ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA.

REJEI
Ç
ÃO
.
SEGUNDA PRELIMINAR.
1.2.

PRETENDIDA A NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA
QUANTO À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA QUALIFICADORA
. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. REJEIÇÃO. 2.
MÉRITO.
2.1.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA
PARA O DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIO
S
DE PROVA
S
ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
2.2.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
DO MOTIVO TORPE.
INACOHIMENTO
.
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICA O DELITO. 3. PRELIMINARES REJEITADAS
.
NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

1.
Primeira preliminar

1.1.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da pronúncia por suposto excesso de linguagem do magistrado, em pretensa inobservância do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal,
porquanto da simples leitura da decisão objurgada
é possível observar que não ocorreu a alegada eloquência acusatória, diante da apreciação comedida do conjunto probatório por parte do sentenciante, que se limitou a apontar os indícios de que o recorrente possa ser o autor dos fatos descritos na denúncia, de modo a satisfazer a regra do art. 93, IX da Constituição Federal.

1.2.
Segunda preliminar

Não se pode falar em nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação, porquanto se infere destes autos que o juízo de primeiro grau indicou
a presença da materialidade delitiva, dos indícios de autoria, bem como das circunstâncias que qualificam o crime.

2. Mérito

2.1.

A desclassificação do crime de feminicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2.
2
.
A exclusão das qualificadoras somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Logo, a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificado
ras de pena, obriga a sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
, da Constitu
ição Federal.

3.
Preliminares rejeitadas
.

E
, no mérito, r
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Tiago Moisés Pereira de Oliveira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Poxoréu
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1001393-49.2022.8.11.0014
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de
tentativa de feminicídio
qualificado por motivo
torpe
(art. 121, § 2o, I,
c/c § 2a-A
do Código Penal), tendo como vítima
Débora Martins Fernandes
, determinando
a
submissão
do recorrente
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
172999214
, postula preliminarmente: (
i
) nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, aduzindo que o magistrado
utilizou

“
expressões de certeza em relação ao crime
”,
em franca violação ao disposto no art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal
;
(
ii
)
nulidade da sentença quanto à ausência de fundamentação referente à
qualificadora do motivo torpe
.

E
, n
o mérito,
(
i
i
i
)
a

desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal, em razão da ausência de
animus necandi
; e, subsidiariamente, (
i
v
)
o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
172999217
, rebate as
teses
do recorrente, requerendo a rejeição da
s
preliminar
es
. E, no mérito,
o desprovimento do
presente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
172999211
, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
178252180
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, em franca violação ao disposto no art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

Nesta preliminar, o recorrente postula a nulidade da sentença de pronúncia ao argumento de que houve eloquência acusatória, porquanto a autoridade judiciária se excedeu na linguagem, o que influenciará aos jurados, violando a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Todavia,
verifica-se que essa
pretensão

não merece prosperar, haja vista que não houve aprofundamento inadequado no acervo probatório coligido nestes autos. E, menos ainda, qualquer valoração exauriente da conduta atribuída ao recorrente, eis que o magistrado se limitou a discorrer sobre
os pontos que indicam, em tese, o
seu
envolvimento

no crime descrito na

denúncia
, tendo em vista que apenas transcreveu as palavras da vítima e das testemunhas inquiridas.

Além

disso,
não obstante
o recorrente
alegue que, na sentença de pronúncia, o magistrado utilizou-se de expressões
que poderia influenciar o ânimo dos julgadores leigos
, o certo é que
ele apenas se limitou a transcrever as palavras da vítima e das testemunhas, a fim de
indicar as provas existentes acerca da materialidade e dos indícios da autoria do crime que foi imputado ao
recorrente
,
deixando de adentrar ao
meritum

causae
, não se verificando na sua fundamentação, portanto, a eloquência acusatória alardeada na peça recursa
l
.

Além disso, não se pode olvidar que tal vício, se existente, também não se configura com o simples fato de o juiz consignar que na fase da pronúncia vigora o
princípio
in dubio
pro

societate
ou reportar-se a depoimentos
da vítima e
de testemunhas no corpo da sentença de pronúncia.

Diante do exposto,
é forçoso reconhecer

que
autoridade judiciária da instância singela, cuidou de consignar, tão somente, que o momento processual não admitia maior aprofundamento da prova
“
de sorte que, havendo dúvida razoável, é dever do magistrado pronunciar o réu para que o Conselho de Sentença, competente constitucionalmente para deliberar sobre os crimes contra a vida, julgue e analise o mérito da imputação, determinando se culpado ou inocente o acusado
”.

Diante do exposto,
esta
preliminar
deve ser rejeitada
.

SEGUNDA
PRELIMINAR

Nulidade da sentença de pronúncia por
ausência de fundamentação quanto à qualificadora do motivo torpe

Nesta preliminar, o
recorrente pretende a anulação da sentença de pronúncia, ao argumento de que
seu prolator
não apresentou justificativa idônea
quanto à qualificadora do motivo torpe
, violando, desse modo, as disposições contidas no art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal
e art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sem razão, no entanto, o recorrente, porque é de trivial sabença que, na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é exigido o exame da existência da materialidade do crime e dos indícios suficientes da autoria
e da presença das qualificadoras
, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise do(s) fato(s) criminoso(s)
.

Em relação à temática, colaciona-se a ementa do julgado do Superior Tribunal de Justiça, da qual se depreende que o
juízo de primeiro grau
está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRONÚNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. DEMONSTRAÇÃO. REVERSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Quanto à apontada violação dos
arts
. 1o, III e 5o, LXIII, da Constituição Federal, pela inconstitucionalidade da medida que autorizou a captação ambiental do veículo que transportou o acusado, é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido:

AgInt
no REsp n. 2.013.375/RO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 20/10/2022.

2.
Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

3. Quanto ao delito de associação criminosa, menciona a pronúncia que "O vínculo existente entre A., M. e C. não seria ocasional, até porque, pelo que se observa dos depoimentos colhidos em juízo, A.

teria prestado serviços para a família F. por anos, o que denotaria indícios mínimos da existência de vínculo associativo, revestido de estabilidade e permanência entre os acusados. Segundo os autos, A.

já teria sido condenado, na primeira fase, pela prática de crimes de homicídio qualificado e porte de arma de fogo".

4. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela impronúncia do agravante pelos delitos dos
arts
. 121, §2o, incisos I, II, IV, e 288 do CP, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.083.614/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6
.
6
.
2023
e publicado no

DJe
de 14/6/2023)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20, § 1o, E 121, § 2o, III E IV, AMBOS DO CP; 415, IV E 419, AMBOS DO CPP. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

1. O Tribunal de origem dispôs que a existência material dos fatos está devidamente provada nos autos (fls. 4, 5-8, 167, 498-500 e 553-554) vindo também confirmada em diversos momentos da prova oral aqui reunida. [...] Há ainda, indícios suficientes da autoria, sendo o bastante para a pronúncia do acusado. [...] A vítima L (fls. 527-529) narrou em juízo que, na data dos fatos, chegou em casa com seu marido, ora acusado J, que havia acabado de passar por uma cirurgia cardíaca. Narrou que já no hospital o réu passou a demonstrar comportamento estranho, dizendo que queriam matá-lo.

Estavam na cozinha da residência quando o acusado, sem qualquer razão, apoderou-se de uma faca e, segurando a depoente pelos cabelos, nela desferiu vários golpes com o instrumento. L conseguiu se desvencilhar e fugir, [...] A testemunha E (fls. 527-529) relatou em juízo fatos semelhantes, narrando que, na data dos fatos, o acusado J "surtou" e atacou a vítima com uma faca, na região da cabeça, dizendo que iria matá-la. A depoente, que presenciou os fatos, fugiu do local e pediu ajuda a um segurança do edifício. [...] Vê-se, portanto, que os depoimentos colhidos em juízo são mais que suficientes para apontar o réu, ao menos em tese, como suposto autor do crime narrado na denúncia, havendo aí indícios de autoria suficientes para sustentar a decisão de pronúncia, não havendo como se falar, aqui, em absolvição sumária. [...] Tampouco há espaço para se cogitar, nesta fase do processo, de desclassificação do crime para aquele de lesão corporal. Veja-se que tanto a vítima quanto a testemunha presencial E narraram que o acusado atacou L com intento homicida, intento este inclusive verbalizado pelo réu, sendo que E narrou que o acusado visou a cabeça da vítima com os ataques, região vital do corpo. Evidente, portanto, que a intenção homicida do suposto agente há de ser levada ao conhecimento do Conselho de Sentença (fls. 777/780).

2. Para revisar o aferido pela Corte a quo, seria necessária a incursão em aspectos de índole fático-probatória, medida essa inviabilizada na via eleita, pela incidência do óbice constante da Súmula 7/STJ.

3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a tese de legítima defesa e decidir pela absolvição sumária do recorrente, ou desclassificar a conduta para lesão corporal ou, ainda, para excluir as qualificadoras, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." (
AgRg
no
AREsp
n. 1.482.074/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
30/9/2019).

4.Extrai-se do combatido aresto que o acusado agiu com emprego de meio cruel para atingir a vítima, isso porque desferiu vários golpes de faca na ofendida que estava desarmada no momento do ataque, causando-lhe sofrimento intenso e desnecessário. [...] Ainda, o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, haja vista que a vítima foi alvejada quando estava preparando o café, sem esperar qualquer reação por parte do acusado, que a atacou de inopino, dificultando sobremaneira
qualquer reação por parte da vítima. [...] Se há indicadores das circunstâncias, sua valoração fica a critério do conselho de sentença, não ao juiz prolator da pronúncia, não à turma que julga o recurso em sentido estrito, não ao presidente do julgamento em plenário (fls. 782/785).

5.
Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam dúvidas acerca da existência de qualificadoras, esta Corte Superior considera adequado que o tema seja submetido ao Tribunal do Júri, órgão competente para avaliar, no caso concreto, se o agravante agiu com meio cruel, bem como se houve a aplicação de recurso que dificultou a defesa da vítima.

6.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. No presente caso, constata-se que a conduta descrita é suficiente para determinar que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou não da qualificadora referente ao meio cruel, não havendo que falar em ausência de fundamentação
(
AgRg
no REsp n. 1.948.352/MG, Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
12/11/2021 - grifo nosso).

7.
A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. [...] Havendo minimamente a possibilidade
da
vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.119.196/RS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma,
DJe
30/9/2022).

8. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no REsp n. 1.970.781/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6
.
3
.
2023
e publicado no

DJe
de 10
.
3
.
2023)

Destacamos

Dissertando sobre essa temática, Eugênio Pacelli de Oliveira não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos,
devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade, e não o de certeza
.

(
In
Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro:
Lumen
Júris, 2008, p. 575).
Destacamos

A propósito, estas foram as assertivas postas pelo juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de pronúncia:

[...]

Quanto às qualificadoras contidas na denúncia, somente poder-se-ia rejeitá-las imediatamente, caso manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não se mostra no caso analisado, quando se tem ciência, por elementos firmes e idôneos, da
motivação torpe consistente no ciúme, fato que se mostra, nesta fase, pelos depoimentos das testemunhas policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais afirmam que, em conversa com o acusado, este afirmou que praticou o crime movido por ciúme da vítima
.

A incidência de violência doméstica e familiar contra a mulher também é incontroversa, bem como, ainda, de possíveis razões inerentes à condição de pessoa do sexo feminino, visto que acusado e vítima mantinham relacionamento amoroso. Neste sentido:

(...) A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional. (...) (N.U 1001140-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020,
Publicado
no DJE 03/03/2020)

Quanto à
qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tenho que este, sim, em consonância com o parecer do Ministério Público e a sustentação da defesa mostra-se incontroverso que não deve incidir no caso concreto, pois, o crime, como se vê, não se convolou em homicídio consumado exclusivamente pelo fato de que a vítima logrou se desvencilhar dos golpes e correr até vizinhos em busca de socorro.

[...]

(Trechos da sentença de pronúncia, ID
172999202
)
Desta
camos

Verifica-se, pois, que
o
sentenciante
da mesma forma que
utilizou fundamentos adequados para
afastar a qualificadora referente ao emprego de recurso que impossibilitaria a defesa da vítima, apresentou elementos que indicam a possível incidência da qualificadora referente ao motivo torpe, de maneira que o reconhecimento ou não da referida causa majorante deve ser submetido ao Conselho de Sentença, a fim de dirimir qualquer dúvida.

Além disso, é cedi
ço
que
a sentença
deve
ser lida como um todo, razão pela qual não se pode falar em ausência de embasamento daquele ato decisório. Ao contrário, da leitura destes autos, infere-se que foi apontado lastro probatório mínimo
para justificar a imputação feita ao recorrente em relação a suposta prática do delito de
tentativa de feminicídio
qualificado pelo motivo
torpe
.

Desse modo, constituindo a pronúncia, como
mencionado linhas
volvidas, mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca dos fatos, porquanto compete ao Tribunal do Júri analisar as provas produzidas e a serem produzidas e acolher ou afastar as qualificadoras indic
adas.

Posto isso,
esta
preliminar
, também, deve ser rejeitada
.

É como voto.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
172999162
, narra os fatos desta forma:

[...]

Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 12 de setembro do ano de 2.022, por volta das 07h0min, no interior de uma residência localizada na rua Presidente Dutra, n.o 68, bairro
Irantinópolis
II, neste município de Poxoréu/MT, o denunciado
TIAGO MOISÉS PEREIRA DE OLIVEIRA
, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, por motivo torpe, meio cruel e por razões da condição do sexo feminino, deu início à execução do ato de matar a ex-companheira
Débora Martins Fernandes
, fato que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Compulsando os autos, verifica-se Tiago Moisés e Débora convivem maritalmente por aproximadamente 09 (nove) meses. Ao que consta, o relacionamento era conturbado e marcado por vários episódios de agressões físicas.

Segundo as declarações da ofendida, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado
TIAGO MOISÉS PEREIRA DE OLIVEIRA
, tomado por injustificada fúria e por motivos de somenos importância, com o emprego de uma enxada, desferiu contra a vítima vários golpes, atingindo-a em região letal (cabeça e tórax), bem como nos braços, pernas e nádegas,
produzindo lhe
os gravíssimos ferimentos descritos no Laudo de Lesão Corporal de Id. 95590824,
sendo:• Equimose em face anterior de antebraço direito; • Equimose em região face anterior de cotovelo esquerdo; • Equimose em glúteo esquerdo; • Equimose em face posterior de coxa esquerda; • Equimose em face posterior de antebraço esquerdo; • Escoriações em região escapular, torácica e dorsal direita; • Escoriação em face posterior de braço esquerdo, estendendo-se até região torácica; • Escoriação em antebraço esquerdo; • Escoriações lineares em antebraço direito, com crostas; • Ferimento suturado, com dois pontos, em região parietal esquerda, sendo certo que só não lhe causaram a morte porque populares interviram na agressão, socorrendo a ofendida a tempo, conforme se vê pelo Prontuário Médico de Atendimento acostado no Id. 95590811.

Ressoa do inquérito policial que o denunciado
TIAGO MOISÉS PEREIRA DE OLIVEIRA
cometeu o crime por
motivo torpe
, vez que de forma injustificada e sem motivo aparente atentou contra a vida da vítima Débora Martins Fernandes.

De se ver também que o agressor agiu com crueldade, já que desferiu vários golpes de enxada em várias regiões do corpo da vítima, causando a ela intensa dor e desnecessário sofrimento. De igual modo, tem-se que a crueza da atitude do acusado, causaram na vítima
sobrehumano
sofrimento psíquico, o que motivou a sua internação no Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso na cidade de Rondonópolis/MT (certidão anexa).
[...].
Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, que se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Além disso,
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele que se utiliza para condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos, porque a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, motivo pelo qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de – Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Ademais, acerca da temática, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seus
arts
. 414 e 415, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou ainda, absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, ainda assim, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, eis que vigora, nesta fase processual, o aforismo
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação, cingindo-se, o recorrente, a requerer a desclassificação do crime doloso contra a vida que foi imputado a sua pessoa para o de lesão corporal; e, subsidiariamente, o
afastamento da qualificadora do motivo torpe
.

No que alude à desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime de lesão corporal, embora o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima,
impõe-se registrar
que não lhe assiste razão eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi
em sua conduta, na medida em que o
Laudo Pericial
n.
210.1.02.2022.024385-01
e
mapa topográfico

vistos no
ID
172999155
)
,
aponta
m
que a vítima foi atingida
na cabeça com uma enxada, cujo ferimento foi suturado com dois pontos, além disso, ela apresentou lesões corporais (escoriações e equimoses) por praticamente todo o corpo
.

Ademais disso, constata-se que a
vítima
afirmou, tanto na
D
elegacia
de
P
olícia
quanto em juízo, que
o recorrente a
teria agredido
com
uma enxada, desferindo golpes com o lado de corte (que atingiu sua cabeça) e com o cabo (que atingiu além da cabeça, várias partes de seu corpo), no entanto teria conseguido fugir, oportunidade em que
teria sido
perseguida pelo recorrente que fora impedido de continuar o intento criminoso em razão da intervenção de um vizinho.

Logo, a despeito de o recorrente ter
alegado que sua intenção era apenas lesionar a vítima
, tal situação fática não foi comprovada indene de dúvida na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira trazida pela defesa técnica do
recorrente
, dando conta, de que ele não tinha intenção de matar a vítima; e a segunda defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos da vítima, dando conta de que a ofendida foi atacada com
animus necandi
pelo
recorrente
.

Nesse contexto, apesar

de o recorrente negar a sua intenção homicida,
não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de
feminicí
dio qualificado para o de lesão corporal qualificada.

A propósito, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter ele lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na
empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido
.
(TJMT, N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05
.
05
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
12
.
05
.
2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo

in dubio pro

societate

e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXX
VII
I,
c
, e
d
,
quando
as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Dessa forma, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme afirmado linhas volvidas, é de simples juízo de admissibilidade, é imperiosa da confirmação do

decisum
vergastado e a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Por outro viés,
quanto a
o pleito de afastamento da
qualificadora do motivo
torpe
, ao argumento de que
é manifesta
mente improcedente, de igual maneira, não merece prosperar.

Isso porque
,

é imperativo

ressaltar que não se sustenta

o pleito objetivando a exclusão da
qualificadora
referente ao motivo
torpe
, porque o afastamento das qualificadoras, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, apenas é cabível nos casos em que as referidas majorantes forem manifestamente improcedentes.

Com efeito,
conforme se depreende da prova oral produzida, o delito de
tentativa de
homicídio
aparentem
ente foi
perpetrado em razão de ciúmes
que
o recorrente tinha
da vítima,
pois,
consoante
foi
asseverado
pelo prolator
da
sentença de pronúncia
tal fato
pode ser demonstrado “
pelos depoimentos das testemunhas policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais afirmam que, em conversa com o acusado, este afirmou que praticou o crime movido por ciúme da vítima
”
, situação, essa, que demonstra, em tese, a incid
ência do motivo
torpe
, razão pela qual cabe ao Conselho
de Sentença – órgão competente para analisar as circunstâncias fáticas do crime –, a análise sobre a existência da aludida qualificadora que, por ventura, possa ter influenciado na conduta do insu
rgente.

Logo,
considerando que
não é possível a exclusão de circunstâncias qualificadoras em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e as qualificadoras, eis que o entendimento pretoriano caminha no sentido de que somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de
Sentença.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04
.
05
.
2021
e publicado no

DJe

de
07
.
05
.
2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23
.
02
.
2021
e publicado no
DJe

de
01
.
03
.
2021)

Destacamos

Por sua vez, e
ste Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria, assim se posicionou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO
QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar de qualificadora de natureza objetiva e havendo nos autos a possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
)
, seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 16
.
08
.
2022
e

publicado
no DJE
de
26
.
08
.
2022)
Destacamos

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Diante disso, havendo no contexto fático-probatório indí
cios quanto ao enquadramento da
qualificadora do motivo
torpe
,
é imperiosa a manutenção dessa
causa qualitativa para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Por derradeiro, é importante acentuar, que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da qualificadora descrita na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,

rejeito
as preliminares arguidas
.

E
, no mérito,

nego provimento
ao recurso interposto por
Tiago Moisés Pereira de Oliveira
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Poxoréu, pela prática do crime de tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo torpe
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023